Tribunal: TJDFT
Processo: 0724353-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ART. 205 CC. REJEITADA. TEORIA ACTIO NATA. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS CONSELHO DIRETOR. DÉBITOS DA CONTA. CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação de conhecimento proposta por titular de conta do PASEP em face do BANCO DO BRASIL S.A. em que se pretende obter a diferença de rendimentos sobre os valores depositados.
2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando os argumentos articulados em razões de apelação combatem os fundamentos da sentença hostilizada.
3. É legítimo o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda relativa ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP em que não se discutam os índices legais do programa, mas à má administração dos valores e descumprimento das diretrizes do Conselho Diretor do fundo. Sentença cassada.
4. Ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, rejeita-se a arguição de incompetência absoluta. É competente a Justiça Comum para julgar ação em que se pretende avaliar atos da instituição bancária sobre a correta aplicação dos juros e correção monetária em conta – PASEP, mantida pelo Banco do Brasil (art. 5o, Lei Complementar 8/70).
5. Não resta configurada má administração pela instituição financeira quando não demonstrada divergência entre os índices atualização do débito legais e os adotados. Assim, a parte autora não se desincumbe do seu ônus processual de demonstrar que os índices aplicados na correção do PASEP estão em desconformidade com a Lei Complementar 26/1975.
6. Não se reconhece a irregularidade dos débitos na conta do PASEP quando demonstrado terem sido creditados na conta corrente da parte interessada e em folha de pagamento.
7. Não prospera a pretensão de indenização sob alegação de não aplicação no saldo da conta do PIS-PASEP dos índices oficiais de correção monetária, utilizados pela Justiça Federal, quando a normatização do referido fundo estabelece regras específicas para a atualização dos valores, os quais são procedidos anualmente por índices distintos indicados nas normas regulamentadoras e dispares dos utilizados na planilha apresentada pelo autor.
8. Inexistindo o ato ilícito ensejador de dano apontado pelo autor, não há falar em direito à reparação material por má administração dos fundos.
9. Recurso provido parcialmente para cassar a sentença e, considerando que a causa encontrava-se madura, julgou-se improcedente a pretensão inicial.